Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701129-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANGELICA DO ROSARIO DE FREITAS RODRIGUES ALMEIDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e outro em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão deferindo a tutela de urgência requerida com fundamento no Enunciado n. 24 da TUJ, que trata do início da contagem do tempo de licença-maternidade para filhos nascidos e com necessidade de permanência em leito hospitalar. No caso a filha da parte autora nasceu no dia 14.02.2021 e permaneceu internada em unidade hospitalar até o dia 07.05.2021. Aduziu o Distrito Federal que a matéria não está pacificada no âmbito das Turmas Recursais, a ausência de previsão legal da contagem da licença-maternidade como pretende a parte autora e a vedação de concessão de liminares contra a Fazenda Pública. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Ao contrário do que foi dito pelo Distrito Federal a matéria encontra-se pacificada no âmbito das Turmas Recursais, conforme Súmula n. 24 da TUJ: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família.” Nesse contexto, se pode dizer que a probabilidade do direito milita em favor da parte Agravada e que a urgência se faz necessária para atender aquele que nasceu em condições de saúde menos favoráveis. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.